Tribunal: TJSP
Processo: 1011980-37.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011980-37.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LAURA DENISE IKEGAME,
são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011980-37.2018.8.26.0602
2/7
Voto no
APELAÇÃO No 1011980-37.2018.8.26.0602
APELANTE: LAURA DENISE IKEGAMI
APELADO: SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SOROCABA
Voto n° 48.863
APELAÇÃO. Servidora pública. Enfermeira. Atividade insalubre.
Aposentadoria especial. Processo extinto sem resolução do mérito,
por ausência de interesse de agir. Violação ao devido processo legal.
Cerceamento de defesa. O feito já se encontrava na fase instrutória,
tendo sido proferida sentença extintiva sem manifestação expressa
sobre a prova pericial. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por LAURA DENISE
IKEGAMI em face de SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
E ESTADO DE SÃO PAULO
em razão da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender
ausente o interesse de agir, vez que a autora não comprou o pedido administrativo
de aposentadoria especial.1
1 Fls. 126-134, de lavra do MM. Juiz Dr. LEONARDO GUILHERME WIDMANN, da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Sorocaba, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011980-37.2018.8.26.0602
3/7
Voto no
Apela a autora, impugnando a revogação do benefício de gratuidade
judiciária. Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
vez que não foi concedida à apelante a oportunidade de produção de prova. Quanto
ao mérito, alega que: (i) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o
ajuizamento de ação independente de requerimento administrativo prévio de
aposentadoria, quando a Administração Pública decide reiteradamente de forma
contrária à pretensão do requerente; (ii) exerce a função de enfermeira em ambiente
hospitalar, desde 1999, e durante todo o período recebeu adicional de insalubridade,
em reconhecimento da condição especial da atividade exercida, de forma a
evidenciar o cabimento da aposentadoria especial.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório.
O apelo merece prosperar, no que tange à nulidade da sentença a quo
por cerceamento de defesa, senão vejamos.
Cuida-se de ação ordinária por meio da qual a autora busca seja
2 Fls. 139-151.
3 Fls. 158-159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011980-37.2018.8.26.0602
4/7
Voto no
reconhecido o direito à aposentadoria especial, vez que exerce a função de
enfermeira, em ambiente hospitalar, há 20 anos. Sustenta que trabalha em ambiente
insalubre, exposta a agentes físicos, químicos e biológicos, desde 1.999.
Depreende-se dos autos que, desde a fase inicial, a autora manifestou
interesse expresso na produção de prova pericial, quando da oposição de embargos
declaratórios, em face da decisão inicial que determinou a redistribuição do feito ao
Juizado Especial da Fazenda Pública.4
O feito foi redistribuído, tramitou perante o Juizado Especial, e quando
da intimação das partes para especificação de provas, novamente a autora expressou
interesse na produção de prova pericial.5
Diante do reconhecimento da necessidade de produção de prova
pericial, o processo foi novamente redistribuído para a Vara da Fazenda Pública.6
Ao receber o processo na Vara da Fazenda Pública, o Magistrado a quo
determinou à parte autora que comprovasse a formulação de pedido administrativo,
sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, o processo já tinha seguido seu
trâmite, tendo sido redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública a contrario
sensu da parte autora.
4 Fls. 21-24.
5 Fl. 69.
6 Fls. 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011980-37.2018.8.26.0602
5/7
Voto no
Logo, à apelante não pode ser atribuído eventual vício no trâmite
processual.
O direito à produção de prova pericial já havia sido reconhecido pelo
Magistrado do Juizado Especial, tanto o é, que o feito foi novamente distribuído à
Vara da Fazenda Pública.
Dessa forma, não se pode admitir que fosse desconsiderado todo o
trâmite já processado, retrocedendo-se à fase postulatória, como fez o juiz
sentenciante.
O processo foi recebido na fase instrutória, e sobre a produção de
provas deveria decidir o Magistrado. Contudo, a decisão judicial limitou-se a
condicionar o conhecimento da causa à formulação do pedido administrativo de
aposentadoria, e, diante da irresignação da parte autora, o processo foi extinto sem
resolução do mérito, em flagrante violação ao devido processo legal.7
O devido processo legal processual exige a consecução dos atos
processuais, dentro de um percurso pautado nas formalidades legais, respeitando as
garantias previstas no ordenamento jurídico, o que não foi respeitado no sub judice.
Assim, resta nítido o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser
anulada.
7 Fls. 100-104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011980-37.2018.8.26.0602
6/7
Voto no
O indeferimento de realização de provas, possibilidade oferecida pelo
parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, não está ao livre arbítrio
do juiz, devendo ocorrer apenas, e de forma motivada, quando forem dispensáveis e
de caráter meramente protelatório.8
Tendo o juiz deixado de fundamentar o afastamento da realização da
prova ou simplesmente tendo deixado de analisar o pedido feito, acabou por gerar
cerceamento da ampla defesa, impedindo, inclusive, o direito de recurso.
O julgamento antecipado da lide deve acontecer quando evidenciada a
desnecessidade de produção de prova; de outro modo, caracterizado fica o
cerceamento de defesa.9
Mesmo que o juiz entenda que a tal prova requerida é irrelevante para
o deslinde do feito, deve indeferi-la de forma expressa e fundamentada, de forma a
oportunizar às partes o exercício da ampla defesa.
Desta forma, entendo que a sentença deve ser anulada para que o feito
siga a concatenação lógica dos atos processuais, prosseguindo-se na fase instrutória.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
8 Superior Tribunal de Justiça, REsp 637.547.
9 RSTJ 48/405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011980-37.2018.8.26.0602
7/7
Voto no
pares que se dê provimento ao recurso de apelação parte autora, anulando-se a r.
sentença.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)